Tribunal: STF
Processo: Ext 419
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-24
Data de publicação: 1985-04-24

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PARA DELINQUIR ORGANIZADA E
COM ATUAÇÃO NA ITALIA ('MAFIA'). PARTICIPAÇÃO DE ITALIANO RADICADO
EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA JURISDIÇÃO
PENAL DE AMBOS OS PAISES. PREVALECENCIA DA JURISDIÇÃO PENAL
ITALIANA, POR NÃO RESPONDER O EXTRADITANDO A PROCESSO OU JULGAMENTO
PELO MESMO CRIME NO BRASIL.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.